Tribunal: TJMT
Processo: 1002528-97.2021.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002528-97.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIO FERREIRA TORRES - CPF: 841.363.591-87 (APELANTE), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA - CNPJ: 01.658.426/0001-08 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PERÍCIA CONTÁBIL TRAZIDA PELO DEVEDOR – PRELIMINAR REJEITADA – MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO – ILEGALIDADES NÃO CONSTATADAS, EXCETO QUANTO À IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO (ADESÃO OBRIGATÓRIA) E TAMBÉM DE SEGURO PRESTAMISTA – JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS – VIABILIDADE DA CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL DE 2% - INCIDÊNCIA DO CDC – AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, alegando que foi trazida prova unilateral (laudo pericial contábil) apontando excessos, quando há elementos suficientes para dirimir a controvérsia, especificamente o contrato firmado, o qual é suficiente para a análise da lide e as rubricas aventadas (juros remuneratórios, moratórios, multa contratual, comissão de permanência e seguro de vida).

“(...)
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o magistrado entende desnecessária a produção de prova pericial proferindo decisão corretamente motivada, embasado na prova documental que reputa suficiente. (...) (N.U 0010477-73.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)”.

“(...)
Não se revela abusiva

a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. Inteligência da Súmula 539/STJ. Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a cobrança da comissão de permanência cumulada com encargos moratórios. Havendo previsão contratual de multa de 2% sobre o saldo devedor inadimplido, deve a mesma ser mantida, porquanto dentro do patamar legal, conforme preconiza o art. 52, § 1º do CDC. Existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa como encargos moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência e, encontra-se cumulado com juros moratórios e multa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, deverá a comissão de permanência ser afastada. (N.U 0012878-82.2011.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARCIO FERREIRA TORRES
,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação Monitória n.
1002528-97.2021.8.11.0025, proposta por
COOPERFORTE – COOP. DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRA PÚBLICAS FEDERAIS LTDA (Apelada)
,
ACOLHEU EM PARTE

os embargos monitórios apenas para declarar a
nulidade da cláusula que prevê a cobrança de honorários extrajudiciais e judiciais em face do embargante
, bem como para declarar a
nulidade do seguro de vida em grupo de adesão obrigatória
– prevista no próprio instrumento de abertura de crédito -
e do seguro prestamista
. E, por conseguinte, considerando que o acolhimento dos embargos monitórios não extingue a obrigação perseguida pelo credor, mas apenas afasta os encargos ilegais – sem descaracterizar a mora,

com fulcro no

art. 487, I, do CPC,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

a pretensão monitória para constituir de pleno direito o título executivo judicial (artigo 702, § 8º, do CPC), cujo montante correto da obrigação deverá ser apurado, em sede de liquidação por simples cálculos, expurgando-se do saldo devedor os encargos contratuais abusivos, conforme consignado no parágrafo anterior. Na sentença constou que “(...) Conforme entendimento do e. TJMT
[1]
, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o ajuizamento da ação monitória, a partir de quando, sobre o saldo devedor apurado, devem incidir apenas correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês, na forma simples”; que “(...) Sendo os embargos monitórios acolhidos apenas para revisar os encargos contratuais, subsistindo a dívida objeto da ação, impõe-se o reconhecimento de sucumbência recíproca
[2]
entre as partes, na proporção de 70% pelo devedor/embargante e 30% pelo credor/embargado, invertendo-se essa proporção no que tange ao direito de recebimento dos honorários sucumbenciais, os quais, com fundamento no artigo 85, §2º, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da condenação/dívida”.

Em síntese, o Apelante defende a “(...)
abusividade da cobrança por parte da instituição financeira autoral gerando um excesso de cobrança de (saldo devedor cobrado pela requerente de R$ 23.050,91 – saldo devedor apurado pela assistente técnica do requerido de R$ 12.370,71) R$ 10.680,20 (dez mil, seiscentos e oitenta reais e vinte centavos)”; e que

“(...) tendo em vista que a r. sentença acolheu em parte os argumentos do requerido, mesmo com a apresentação dos cálculos contábeis, forçoso é a imposição do recurso para que sejam acolhido os pedidos contidos nos embargos monitórios”.

Destaca que o que se discute são os valores cobrados pela instituição financeira, não a contratação em si.

Diz ter ocorrido cerceamento de defesa – aplicação do artigo 472 do CPC, com dispensa da prova sem a devida apreciação da perícia técnica contábil existente nos autos.

Assevera que “(...) a dispensa da produção de perícia técnica quando constar dos autos parecer contábil, não afasta o dever do magistrado de pautar a r. decisão com base na referida prova documental ou ainda manifestar as razões de seu afastamento, o que, não sendo feito, revela-se em patente cerceamento da defesa pela ineficiência da fundamentação do decreto judicial”; que “(...) Acaso não admitisse o parecer contábil acostado pelo Apelante, deveria ter o magistrado manifestado as razões de seu afastamento, bem como, em sendo afastado a prova, não poderia o Douto magistrado a quo, aplicar o afastamento da prova pericial nos termos autorizados pelo art. 472 do CPC”.

Argumenta que “(...) em simples hermenêutica, uma vez que o documento juntado segundo a embargada é ato unilateral, a mesma não o considera suficiente, mesmo sendo realizado por perito contábil devidamente qualificado e tendo em vista que o apelante, também não concorda com os valores atribuídos em seu débito junto a apelada, à medida que se impõe para dirimir o conflito quanto aos valores efetivamente devidos, necessário seria o deferimento da prova técnica pericial contábil a ser feita por determinação deste juízo, para que não exista parcialidade, como indevidamente a apelada alegou em sede de impugnação”.

Requer o reconhecimento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e que seja reformada a sentença com a indicação de perito judicial técnico contábil, a fim de aferir os valores a serem devidamente pagos.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL

Não merece prosperar o pleito preliminar.

Não há falar em cerceamento de defesa, quando se mostra desnecessária a produção de prova pericial requerida. Isso porque, nos autos há elementos suficientes de que o contrato não se caracteriza, em seu todo, como abusivo, cabendo ressaltar que o fato de existir prova unilateral trazida pela parte Apelante e assinada por técnico contábil não induz o Juízo “a quo”, nem a determinar a produção de provas, e nem mesmo ao seu teor.

A propósito:

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CERCEAMENTO DE DEFESA – PERICIA – DESNECESSIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRELIMINARES

REJEITADAS - APLICABILIDADE DO CDC – SALDO DEVEDOR -

ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (BTNF) –

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o magistrado entende desnecessária a produção de prova pericial proferindo decisão corretamente motivada, embasado na prova documental que reputa suficiente. (...)
(N.U 0010477-73.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)”.
(destaquei)

Saliente-se, portanto, que o Juízo monocrático, desde que munido de elementos que evidenciem a legalidade da maioria das cláusulas contratuais, não está obrigado a determinar a produção de provas desnecessárias, sobretudo porque se trata de matéria eminentemente de direito, baseada em provas documentais (contrato de abertura de crédito, acompanhada com extratos bancários e evolução do débito), apontando suficiência documental para a propositura da ação monitória.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar agitada.

V O T O – MÉRITO
.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que,
nos autos de Ação Monitória n.
1002528-97.2021.8.11.0025, proposta por
COOPERFORTE – COOP. DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRA PÚBLICAS FEDERAIS LTDA (Apelada)
, em face de
MÁRCIO FERREIRA TORRES
,
ACOLHEU EM PARTE

os embargos monitórios apenas para declarar a
nulidade da cláusula que prevê a cobrança de honorários extrajudiciais e judiciais em face do embargante
, bem como para declarar a
nulidade do seguro de vida em grupo de adesão obrigatória
– prevista no próprio instrumento de abertura de crédito -
e do seguro prestamista
. E, por conseguinte, considerando que o acolhimento dos embargos monitórios não extingue a obrigação perseguida pelo credor, mas apenas afasta os encargos ilegais – sem descaracterizar a mora,

com fulcro no

art. 487, I, do CPC,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

a pretensão monitória para constituir de pleno direito o título executivo judicial (artigo 702, § 8º, do CPC), cujo montante correto da obrigação deverá ser apurado, em sede de liquidação por simples cálculos, expurgando-se do saldo devedor os encargos contratuais abusivos, conforme consignado no parágrafo anterior. Na sentença constou que “(...) Conforme entendimento do e. TJMT
[1]
, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o ajuizamento da ação monitória, a partir de quando, sobre o saldo devedor apurado, devem incidir apenas correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês, na forma simples”; que “(...) Sendo os embargos monitórios acolhidos apenas para revisar os encargos contratuais, subsistindo a dívida objeto da ação, impõe-se o reconhecimento de sucumbência recíproca
[2]
entre as partes, na proporção de 70% pelo devedor/embargante e 30% pelo credor/embargado, invertendo-se essa proporção no que tange ao direito de recebimento dos honorários sucumbenciais, os quais, com fundamento no artigo 85, §2º, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da condenação/dívida”.

Pois bem.

Malgrado as alegações do Apelante, tem-se que a sentença não merece reformas, pois é viável a capitalização de juros, desde que prevista no contrato, como é o caso dos autos. Também não há ilegalidade quanto aos juros remuneratórios e de mora, pois dentro da legalidade, sendo o primeiro para remunerar o capital e o segundo como forma de punição pelo atraso. Da mesma forma não há exorbitância, despautério ou ilegalidade no que se refere à multa contratual, estipulada em 2% do saldo devedor, inclusive conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor (artigo 52, § 1º).

Por fim, também não há falar em reforma da sentença no que diz respeito à comissão de permanência cumulada com os demais encargos, simplesmente porque não houve a cobrança de tal comissão, o que dá ensejo à inexistência de interesse em tal rubrica.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – DUODÉCUPLO PACTUADO – LEGALIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – MULTA E JUROS MORATÓRIOS LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, o que não ocorreu na espécie.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado.

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. Inteligência da Súmula 539/STJ.

Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a cobrança da comissão de permanência cumulada com encargos moratórios.

Havendo previsão contratual de multa de 2% sobre o saldo devedor inadimplido, deve a mesma ser mantida, porquanto dentro do patamar legal, conforme preconiza o art. 52, § 1º do CDC.

Existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa como encargos moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência e, encontra-se cumulado com juros moratórios e multa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, deverá a comissão de permanência ser afastada. (N.U 0012878-82.2011.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

A sentença encontra-se bem fundamentada e não padece de qualquer irregularidade, devendo ser mantida, inclusive porque fez constar a inviabilidade da contratação do
seguro de vida em grupo (adesão obrigatória) – prevista no próprio instrumento de abertura de crédito - e também do seguro prestamista.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se incólume os termos da sentença.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% do valor da condenação/dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023